Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706827-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MACARIO AMANCIO TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública ajuizado por MACARIO AMANCIO TAVARES, determinou a remessa do processo à Contadoria Judicial para realizar o cálculo do valor devido e utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante. Em suas razões (ID 44094039), alega que: 1) a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR viola a coisa julgada; 2) a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória; 3) o processo deve aguardar o julgamento do RE 1.317.982-RG (Tema 1170); 4) o pedido veiculado na ação rescisória 0730954-84.2021.8.07.0000 foi julgado improcedente, o que reforça a impossibilidade de rever, neste cumprimento individual, o índice de correção monetária fixado pela decisão transitada em julgado; 5) a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos; 6) o montante apurado até 08/12/2021, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/2021. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que: 1) o processo seja suspenso até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido na Repercussão Geral (Tema 1170); 2) a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida; 3) a exequente seja condenada em honorários sucumbenciais; 4) a base de cálculo da SELIC seja corrigida para que o montante apurado até 08/12/2021, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/2021. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que o agravado era servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal (instituída pelo Decreto 708 de 21/6/1979 e extinta pelo Decreto 20.976, de 27/01/2000). O recorrente pretende receber os valores decorrentes da Ação Coletiva 32.159/97, na qual o Distrito Federal foi condenado a restabelecer o pagamento do benefício alimentação e a pagar os valores devidos desde janeiro de 1996 aos substituídos. Porém, a condenação contida no título executivo é direcionada apenas contra o Distrito Federal. O polo passivo da ação coletiva não incluiu qualquer ente da administração indireta. Assim, há plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado em aguardar o julgamento final deste recurso, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto à existência de título executivo contra a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, nos termos do artigo 10 do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator